Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-82.2015.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 3004640-92.2013.8.26.0372 para cobrança do IPTU do exercício de 2012 – Loteamento localizado em área urbana isolada – Sítio de recreio instituído por LM n. 1.039/75 – Laudo pericial emprestado conclusivo – Exploração agrícola, pecuária ou de extração vegetal não caracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 3004640-92.2013.8.26.0372 para cobrança do IPTU do exercício de 2012 – Loteamento localizado em área urbana isolada – Sítio de recreio instituído por LM n. 1.039/75 – Laudo pericial emprestado conclusivo – Exploração agrícola, pecuária ou de extração vegetal não caracterizada – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000060-82.2015.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
SERVLEASE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-82.2015.8.26.0372 -Voto no
2
Voto no 19822
Apelação Cível no 1000060-82.2015.8.26.0372(2)
Apelante: SERVLEASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelada: MUNICIPALIDADE DE ELIAS FAUSTO.
Comarca: MONTE MOR.
APELAÇÃO Embargos à Execução opostos à Execução
Fiscal n. 3004640-92.2013.8.26.0372 para cobrança do IPTU
do exercício de 2012 Loteamento localizado em área urbana
isolada Sítio de recreio instituído por LM n. 1.039/75
Laudo pericial emprestado conclusivo Exploração agrícola,
pecuária ou de extração vegetal não caracterizada

Precedentes jurisprudenciais Decisão mantida Majoração
dos honorários advocatícios que se impõe Apelação não
provida.
Apelação
interposta
por
SERVLEASE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença de pg. 452/455,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial nos termos:
“Ante o exposto e à vista do mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE
estes embargos à execução, nos termos do art. 269, inciso I do Código de
Processo Civil. Sucumbente, condeno a embargante a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios que ora arbitro em
10% sobre o valor do débito tributário discutido.”
Contra a decisão apresentou a empresa de
empreendimentos imobiliários (pg. 457/465) apelação ao argumento de que o
imóvel não está inserido no PGV Planta Genérica de Valores e, portanto,
não incidente a cobrança de IPTU, também porque no imóvel são exercidas
atividades rurais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-82.2015.8.26.0372 -Voto no
3
Vieram conclusos a este E. Tribunal, por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pg. 473/481, pela
manutenção da decisão.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à
Execução opostos por SERVLEASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA à Execução Fiscal n. 3004640-92.2013.8.26.0372 que lhe é ajuizada por
MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO para cobrança de IPTU do exercício de 2012,
relativo ao imóvel denominado Sítio Rancho do Sol.
A sentença não merece reforma.
O laudo pericial emprestado
pg. 421/441,
realizado nos autos da execução n. 1000023-55.2015.8.26.0372 serviu de
parâmetro à sentença ora guerreada.
Dessa forma, bem andou o d. Magistrado
Humberto Pugin Júnior ao decidir a questão, cabendo, por oportuno, a
transcrição do trecho da r. sentença que segue cujo entendimento afasta os
argumentos da embargante.
“A embargante alega a inexigibilidade do crédito tributário, aduzindo, em
síntese, que o imóvel em tela não está inserido na Planta Genérica de
Valores do Município, inexistência de base de cálculo, violação ao
princípio da anterioridade, bem como a prática de atividade rural na
propriedade, tais como agricultura e criação de gado. Afasto a alegação
de violação ao princípio da anterioridade. Embora a embargante alegue
ausência de inscrição do imóvel na Planta Genérica de Valores do
Município, conforme se extrai dos autos, a Lei Municipal no 1.009/1975
declarou a área como zona de interesse turístico e a Lei 1.039/1975
declarou o mesmo imóvel como área de expansão urbana, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-82.2015.8.26.0372 -Voto no
4
portando, tributado por IPTU com referência a Zona 5, situado em área
urbana isolada, não havendo que se falar em ausência de base de
cálculo.”
Prossegue, afastando o argumento no qual
quis fazer crer que o imóvel tinha destinação agrária.
“No entanto, para se definir acerca da incidência do IPTU ou do ITR
sobre determinado imóvel necessária a observância do artigo 32 do
CTN, aliado ao critério da destinação econômica do imóvel, previsto
no artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66. Assim, sendo incontroverso que
o imóvel está localizado dentro do perímetro urbano do Município de
Elias Fausto-SP, necessária a análise de sua destinação econômica.
Em que pese o laudo pericial tenha apontado a presença de
atividades rurais no lote, tais como criação de gado, galinhas e
cavalos, assim como algumas árvores frutíferas plantadas, não
restou demonstrada a destinação econômica de tais atividades,
requisito essencial para que a área se caracterize como propriedade
rural, o que poderia ser comprovada com a simples juntada de
documentos.”
E encerra a questão:
“Cumpre esclarecer que exploração , nos termos da lei, deve ser
interpretada como exploração econômica. Consoante o C. STJ, “... o
critério da localização do imóvel é insuficiente para que se decida
sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se o
critério da destinação econômica” (grifei - REsp no 1.027.775/SP v.u.
DJ-e 04.09.08 Rel. Min. CASTRO MEIRA). É certo que, apesar da
existência de contrato de comodato, conforme apresentado pelo
Perito em seus esclarecimentos, não foram apresentados cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-82.2015.8.26.0372 -Voto no
5
de produtor Rural em órgão competente, nem da embargante, nem do
comodatários, guia de recolhimento de contribuição sindical rural,
emissão de notas fiscais referente a atividade rural, cadastro no
INCRA, comprovante de vacinação dos animais bovinos, assim como
nenhum documento que indique a destinação econômica das
atividades exercidas. Ademais, em resposta aos quesitos da
embargante, informa o Perito que o imóvel é ocupado por uma
família, inexistindo funcionários trabalhando no local, o que reforça a
possibilidade de se tratar de atividades rurais voltadas à subsistência
da família, sem fins de obter lucro.”
Não se desincumbiu a Apelante de comprovar
as alegações repetidas nas razões de apelação ora em exame, embora bem
ciente dos questionamentos levantados pela embargada e cuja prova
emprestada corrobora os argumentos trazidos nas contrarrazões.
A sentença está bem fundamentada e decidiu
toda a questão posta à lide, não merecendo reparo.
Com a decisão e mantida a sentença de
primeiro grau, com fulcro no disposto no art. 85, § 11, da Lei n. 13.105/2015,
majoro para vinte por cento do valor atribuído à causa, atualizados, os
honorários advocatícios a que foi condenada a empresa imobiliária.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Fazenda.
FORTES MUNIZ
Relator